Tribunal: TJPA
Processo: 0003800-45.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-26

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, Â§2Âº, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS), DO CPB. RECURSO DE MARLON SOUZA DOS SANTOS: ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. CONDENAÃÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÃTIMA. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÃTIMA. VALOR PROBANTE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM ROUBADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÃVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO NA POSSE DO CELULAR SUBTRAÃDO DA VÃTIMA, BEM COMO DA ARMA UTILIZADA NA AÃÃO CRIMINOSA. RECURSO DE MARCOS ANTÃNIO RODRIGUES LIMA: A) ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. CONDENAÃÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÃTIMA. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÃTIMA. VALOR PROBANTE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM ROUBADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÃVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO NA POSSE DO CELULAR SUBTRAÃDO DA VÃTIMA, BEM COMO DA ARMA UTILIZADA NA AÃÃO CRIMINOSA. B) DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL. IMPROCEDÃNCIA. FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA POR PARTE DO JUÃZO A QUO QUANDO DA VALORAÃÃO DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÃA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÃNCIA DESFAVORÃVEL. CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. USO OSTENSIVO DE ARMA BRANCA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. C) ISENÃÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1. Recurso do apelante Marlon: VÃ¡lida Ã© a prova obtida por meio do depoimento da vÃtima, prestado com a observÃ¢ncia dos princÃpios constitucionais do contraditÃ3rio e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o depoimento das testemunhas de acusaÃ§Ã£o, policiais responsÃ¡veis pela prisÃ£o em flagrante dos acusados, os quais foram encontrados na posse do aparelho celular subtraÃdo da vÃtima, bem como da arma utilizada na aÃ§Ã£o criminosa.2. Recurso do apelante Marcos AntÃ ́nio: a) VÃ¡lida Ã© a prova obtida por meio do depoimento da vÃtima, prestado com a observÃ¢ncia dos princÃpios constitucionais do contraditÃ3rio e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o depoimento das testemunhas de acusaÃ§Ã£o, policiais responsÃ¡veis pela prisÃ£o em flagrante dos acusados, os quais foram encontrados na posse do aparelho celular subtraÃdo da vÃtima, bem como da arma utilizada na aÃ§Ã£o criminosa. b) O juÃzo sentenciante sÃ3 estÃ¡ autorizado a estabelecer a pena-base no mÃnimo legal, caso todas as circunstÃ¢ncias judiciais sejam favorÃ¡veis ao rÃ©u, nÃ£o sendo essa a hipÃ3tese dos autos, onde persiste como desfavorÃ¡vel 01 (uma) circunstÃ¢ncia judicial ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem prÃ3ximo do mÃnimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critÃ©rios da proporcionalidade, sendo necessÃ¡ria e suficiente Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime. AlÃ©m do que, a motivaÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juÃzo singular. c) Ã incabÃvel a concessÃ£o da justiÃ§a gratuita Ã tÃtulo de isenÃ§Ã£o de custas do processo, tendo em vista que o referido benefÃcio nÃ£o desobriga o pagamento, mas, tÃ£o somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ.3. Recursos conhecidos e improvidos, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0003800-45.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES:
MARLON SOUZA DOS SANTOS
(DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO) E
MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES LIMA
(DEFENSORA PÚBLICA ROSSANA PARENTE SOUZA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA LÍLIAM PATRÍCIA DUARTE DE SOUZA GOMES)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:

DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS), DO CPB.
RECURSO DE MARLON SOUZA DOS SANTOS
: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM ROUBADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO NA POSSE DO CELULAR SUBTRAÍDO DA VÍTIMA, BEM COMO DA ARMA UTILIZADA NA AÇÃO CRIMINOSA.
RECURSO DE MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES LIMA
: A) ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM ROUBADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO NA POSSE DO CELULAR SUBTRAÍDO DA VÍTIMA, BEM COMO DA ARMA UTILIZADA NA AÇÃO CRIMINOSA. B) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO OSTENSIVO DE ARMA BRANCA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. C) ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Recurso do apelante Marlon
: Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o depoimento das testemunhas de acusação, policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, os quais foram encontrados na posse do aparelho celular subtraído da vítima, bem como da arma utilizada na ação criminosa.
2.
Recurso do apelante Marcos Antônio
: a) Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o depoimento das testemunhas de acusação, policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, os quais foram encontrados na posse do aparelho celular subtraído da vítima, bem como da arma utilizada na ação criminosa. b) O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persiste como desfavorável 01 (uma) circunstância judicial ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. c) É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção de custas do processo, tendo em vista que o referido benefício não desobriga o pagamento, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ.
3. Recursos conhecidos e improvidos, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de agosto de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0003800-45.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES:
MARLON SOUZA DOS SANTOS
(DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO) E
MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES LIMA
(DEFENSORA PÚBLICA ROSSANA PARENTE SOUZA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA LÍLIAM PATRÍCIA DUARTE DE SOUZA GOMES)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Marlon Souza dos Santos
e
Marcos Antônio Rodrigues Lima
interpuseram
Recursos de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
24/01/2020
, às fls. 173/175, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Murilo Lemos Simão
, que os
condenou
, respectivamente, a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, no valor equivalente a um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, e a uma pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
, no valor equivalente a um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 29, ambos do CPB (
roubo majorado
), a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto
.

Consta da
denúncia
(fls. 02/03) que, no dia
04/03/2014
, por volta das 23h00min, na
Avenida Assis de Vasconcelos
, na cidade de Belém/PA, os denunciados
Marlon Souza dos Santos
e
Marcos Antônio Rodrigues Lima
, utilizando uma
arma branca
, tipo faca peixeira, mediante
grave ameaça
, subtraíram da vítima
Josué da Cruz Nascimento
seu telefone celular, evadindo-se a pé do local do crime na posse da
res furtiva
.

A vítima levou a notícia do crime a guardas municipais que transitavam no local na viatura 212, os quais passaram a diligenciar a procura dos assaltantes, sendo que receberam informação de populares que, na
Rua Manoel Barata
, entre
Avenida Presidente Vargas
e
Avenida Assis de Vasconcelos
, populares estavam agredindo os denunciados.

Ato contínuo, os agentes da lei foram até o local e lá realizaram a
prisão em flagrante delito dos denunciados
, sendo
ambos reconhecidos pela vítima como autores do roubo
. A vítima conseguiu
recuperar a

res furtiva
.

Em
razões recursais
(fls. 176/180-v), a defesa de
Marlon Souza dos Santos
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, alega que
a pessoa acusada não pode ser responsabilizada por atos de terceiros (negativa de autoria)
, impondo-se a
absolvição
diante da
insuficiência de provas
acerca da autoria delitiva: os guardas municipais não presenciaram o momento exato da prática delitiva; não foi feito o procedimento de reconhecimento de pessoa, já que a alegação de reconhecimento feito pela vítima não equivale a reconhecimento de pessoa acusada; a palavra da vítima não pode ser acatada como verdade absoluta e as testemunhas que teriam visto o fato não foram ouvidas.

Em
contrarrazões
(fls. 184/185-v), a representante do Ministério Público de 1º Grau alega que
a negativa de autoria de Marlon se manteve isolada das demais provas trazidas aos autos
, refutando-se a tese recursal de
insuficiência probatória à condenação
, principalmente pela
prova oral produzida em juízo
, tendo sido
o apelante preso em flagrante delito, na posse da

res furtiva

e da arma branca utilizada na execução delitiva
, devendo o recurso ser
improvido
.

Em
razões recursais
(fls. 192/199), a defesa de
Marcos Antônio Rodrigues Lima
, também por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em teses conflitantes, pugna pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência de provas
em razão do
princípio do

in dubio pro reo
, vez que o Ministério Público não produziu provas suficientes que sustentem a condenação, bem como a
diminuição da pena

ex officio
, a
isenção do pagamento das custas processuais
, tendo em vista que, o simples fato de o recorrente ser assistido pela Defensoria Pública, por si só, já demonstra a sua condição de vulnerabilidade financeira, além do
prequestionamento da matéria
, para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(fls. 203/205), a representante do Ministério Público de 1º Grau alega que
a negativa de autoria de Marcos se manteve isolada das demais provas trazidas aos autos
, refutando-se a tese recursal de
insuficiência probatória à condenação
, principalmente pela
prova oral produzida em juízo
, tendo sido
o apelante preso em flagrante delito, na posse da

res furtiva

e da arma branca utilizada na execução delitiva
.

Quanto ao pedido de
isenção do pagamento das custas processuais
, a acusação sustenta que,
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
, razão pela qual clama pelo
improvimento
recursal.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos manejados (parecer de fls. 207/209-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

à

Recurso interposto por Marlon Souza dos Santos
.

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas. Condenação baseada única e exclusivamente na palavra da vítima. Reconhecimento que deve ser considerado nulo por inobservância dos requisitos legais do art. 226 do CPP. Reconhecimento não repetível em juízo.

A defesa suscita a reforma da sentença, para que seja o apelante
absolvido por insuficiência de provas
, haja vista que a parte acusatória não conseguiu compor o ônus probatório de forma a implicar na condenação do mesmo
(negativa de autoria)
,
não havendo como condenar com base somente na palavra da vítima
, tendo em vista que
as demais testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tais argumentos não devem prosperar, visto que, o delito de roubo majorado praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
e a
autoria delitiva
são inquestionáveis e podem ser facilmente verificadas pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(fls. 02/08 do IPL em apenso), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 22 do IPL em apenso), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 23 do IPL em apenso), o qual atesta a apreensão de
¿um aparelho celular da marca Motorola XT919 e uma faca de marca Tramontina enferrujada, com 30 cm de lâmina¿
, pelo
Auto de Entrega
(fls. 24 do IPL em apenso), bem como pelo
depoimento da vítima e das testemunhas
, tanto por ocasião do inquérito policial quanto por meio da instrução criminal. Dessa forma, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
.

A vítima
Josué da Cruz Nascimento
afirmou em
juízo
(depoimento gravado em sistema audiovisual, mídia de fls. 100):
¿Que por volta das 22 ou 23h, estava na Assis de Vasconcelos com a 28 de Setembro, quando 02 (dois) elementos o ameaçaram com armas brancas (faca e terçado) e anunciaram o assalto; Que apareceu um tenente que atirou para cima e fez com que os dois fugissem em direção à Presidente Vargas; Que depois avistou uma viatura e pediu auxílio; que seguiu com a viatura até localizarem os acusados em um jardim pegos pela população; Que a arma utilizada era uma espécie de terçado e uma faquinha de serra; Que os acusados roubaram seu aparelho celular, que foi recuperado depois da prisão; Que reconheceu os dois detidos como sendo os mesmos indivíduos que lhe roubaram¿.

Já a testemunha
Antônio Flávio Pena de Souza
, policial responsável pela prisão do acusado, relatou o seguinte perante a
autoridade judicial
(depoimento gravado em sistema audiovisual, mídia de fls. 72/72-v):
¿Que participou da prisão dos acusados quando estavam em deslocamento na Presidente Vargas; Que foram acionados pela vítima acerca do assalto e partiram em busca; Que depois foram acionados por populares que haviam detido os acusados, os quais foram conduzidos à delegacia; Que o aparelho celular da vítima foi recuperado pelos populares; Que o terçado foi jogado no mato pelos acusados, mas foi encontrado; Que os acusados foram agredidos por populares¿.

Ora, como se vê, não prosperam os argumentos defensivos quando contrapostos com a
palavra da vítima
e com os
depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas
, corroborados pelos
demais elementos de prova
constantes dos autos. Assim, denota-se que,
embora o apelante Marlon Souza dos Santos negue sua participação no evento delituoso, atribuindo o delito ao outro apelante Marcos Antônio Rodrigues Lima
, não há como excluir a autoria delitiva a ele irrogada. A
versão apresentada pelo apelante Marlon ecoou isolada no contexto dos autos
, restando provada a prática do
crime de roubo majorado
, inserido no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 29, ambos do CPB.

A
palavra da vítima
,
in casu
, prevalece sobre a versão isolada do réu Marlon. Como cediço,
válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação
.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Cito jurisprudência nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Vale destacar que, o STJ, em recente decisão da Sexta Turma, datada de 2020 (DJe de 18/12/2020), de relatoria do
Ministro Rogério Schietti Cruz
(
HC nº 598.886/SC
),
reconheceu a invalidade de reconhecimento pessoal realizado por fotografia em sede de delegacia de polícia
. Em vista dos
riscos de um reconhecimento falho
, a inobservância do procedimento legal previsto no art. 226 do CPP invalida o ato e impede que ele seja usado para fundamentar uma condenação, mesmo na hipótese de o reconhecimento ter sido confirmado em juízo. Segundo o relator,
a não observância das formalidade legais para o reconhecimento - garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime - leva à nulidade do ato
.

Ocorre que,
in casu
, apesar de não ter sido realizado o reconhecimento do acusado nos termos do art. 226 do CPP,
existem outros meios de prova que são capazes de comprovar a autoria delitiva, ressaltando que, o acusado foi preso em flagrante logo após a prática do crime, detido por populares,
tendo sido encontrado ainda na posse do objeto subtraído da vítima (celular)
, o qual foi
devolvido para a vítima Josué da Cruz Nascimento
, nos termos do
Auto de Entrega
de fls. 24 do IPL em apenso, bem como conforme
depoimento do policial responsável pela prisão do réu
, a testemunha
Antônio Flávio Pena de Souza
.

Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos em exame, destacando que,
foram encontrados em poder dos réus Marlon e Marcos o aparelho de telefone celular marca Motorola XT919 subtraído da vítima, além da faca usada pelos acusados no momento da execução do ilícito
.

Portanto, entendo haver provas suficientes da autoria do crime de roubo majorado perpetrado pelo apelante Marlon, vez que
o mesmo foi detido na posse do objeto subtraído da vítima e da arma utilizada na ação criminosa
, o que nos permite concluir com prestimosa margem de segurança que a denúncia é verdadeira e
as provas são totalmente convergentes
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento
pela livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante Marlon,
não havendo que se falar em absolvição
.

à

Recurso interposto por Marcos Antônio Rodrigues Lima
.

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas. Condenação baseada única e exclusivamente na palavra da vítima. Reconhecimento que deve ser considerado nulo por inobservância dos requisitos legais do art. 226 do CPP. Reconhecimento não repetível em juízo.

A defesa suscita a reforma da sentença, para que seja o apelante
absolvido por insuficiência de provas
, haja vista que a parte acusatória não conseguiu compor o ônus probatório de forma a implicar na condenação do mesmo
(negativa de autoria)
,
não havendo como condenar com base somente na palavra da vítima
, tendo em vista que
as demais testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tais argumentos não devem prosperar, visto que, o delito de roubo majorado praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
e a
autoria delitiva
são inquestionáveis e podem ser facilmente verificadas pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(fls. 02/08 do IPL em apenso), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 22 do IPL em apenso), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 23 do IPL em apenso), o qual atesta a apreensão de
¿um aparelho celular da marca Motorola XT919 e uma faca de marca Tramontina enferrujada, com 30 cm de lâmina¿
, pelo
Auto de Entrega
(fls. 24 do IPL em apenso), bem como pelo
depoimento da vítima e das testemunhas
, tanto por ocasião do inquérito policial quanto por meio da instrução criminal. Dessa forma, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
.

A vítima
Josué da Cruz Nascimento
afirmou em
juízo
(depoimento gravado em sistema audiovisual, mídia de fls. 100):
¿Que por volta das 22 ou 23h, estava na Assis de Vasconcelos com a 28 de Setembro, quando 02 (dois) elementos o ameaçaram com armas brancas (faca e terçado) e anunciaram o assalto; Que apareceu um tenente que atirou para cima e fez com que os dois fugissem em direção à Presidente Vargas; Que depois avistou uma viatura e pediu auxílio; que seguiu com a viatura até localizarem os acusados em um jardim pegos pela população; Que a arma utilizada era uma espécie de terçado e uma faquinha de serra; Que os acusados roubaram seu aparelho celular, que foi recuperado depois da prisão; Que reconheceu os dois detidos como sendo os mesmos indivíduos que lhe roubaram¿.

Já a testemunha
Antônio Flávio Pena de Souza
, policial responsável pela prisão do acusado, relatou o seguinte perante a
autoridade judicial
(depoimento gravado em sistema audiovisual, mídia de fls. 72/72-v):
¿Que participou da prisão dos acusados quando estavam em deslocamento na Presidente Vargas; Que foram acionados pela vítima acerca do assalto e partiram em busca; Que depois foram acionados por populares que haviam detido os acusados, os quais foram conduzidos à delegacia; Que o aparelho celular da vítima foi recuperado pelos populares; Que o terçado foi jogado no mato pelos acusados, mas foi encontrado; Que os acusados foram agredidos por populares¿.

Ora, como se vê, não prosperam os argumentos defensivos quando contrapostos com a
palavra da vítima
e com os
depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas
, corroborados pelos
demais elementos de prova
constantes dos autos.

O acusado Marcos Antônio Rodrigues de Lima não foi inquirido em juízo (revelia) e, em seu interrogatório feito pela autoridade policial, ele permaneceu em silêncio
(depoimento de fls. 06 do IPL em apenso). Assim, não há como excluir a autoria delitiva a ele irrogada, restando provada a prática do
crime de roubo majorado
, inserido no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 29, ambos do CPB.

A
palavra da vítima
,
in casu
, prevalece sobre a versão isolada do réu Marcos Antônio. Como cediço,
válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação
.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Cito jurisprudência nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Vale destacar que, o STJ, em recente decisão da Sexta Turma, datada de 2020 (DJe 18/12/2020), de relatoria do
Ministro Rogério Schietti Cruz
(
HC nº 598.886/SC
),
reconheceu a invalidade de reconhecimento pessoal realizado por fotografia em sede de delegacia de polícia
. Em vista dos
riscos de um reconhecimento falho
, a inobservância do procedimento legal previsto no art. 226 do CPP invalida o ato e impede que ele seja usado para fundamentar uma condenação, mesmo na hipótese de o reconhecimento ter sido confirmado em juízo. Segundo o relator,
a não observância das formalidade legais para o reconhecimento - garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime - leva à nulidade do ato
.

Ocorre que,
in casu
, apesar de não ter sido realizado o reconhecimento do acusado nos termos do art. 226 do CPP,
existem outros meios de prova que são capazes de comprovar a autoria delitiva, ressaltando que, o acusado foi preso em flagrante logo após a prática do crime, detido por populares,
tendo sido encontrado ainda na posse do objeto subtraído da vítima (celular)
, o qual foi
devolvido para a vítima Josué da Cruz Nascimento
, nos termos do
Auto de Entrega
de fls. 24 do IPL em apenso, bem como conforme
depoimento do policial responsável pela prisão do réu
, a testemunha
Antônio Flávio Pena de Souza
.

Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos em exame, destacando que,
foram encontrados em poder dos réus Marlon e Marcos o aparelho de telefone celular marca Motorola XT919 subtraído da vítima, além da faca usada pelos acusados no momento da execução do ilícito
.

Portanto, entendo haver provas suficientes da autoria do crime de roubo majorado perpetrado pelo apelante Marcos Antônio, vez que
o mesmo foi detido na posse do objeto subtraído da vítima e da arma utilizada na ação criminosa
, o que nos permite concluir com prestimosa margem de segurança que a denúncia é verdadeira e
as provas são totalmente convergentes
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento
pela livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante Marcos Antônio,
não havendo que se falar em absolvição
.

2. Da reforma
ex officio
na dosimetria de pena de Marcos Antônio Rodrigues Lima.

A defesa requer a
diminuição da pena do ora apelante
, tendo em vista que a mesma teria sido
exacerbada
.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

Impende nesse momento explicitar que a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Insta destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, vinculada, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
- o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Como se vê:
¿A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.¿
(STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
01 (um) critério judicial desfavorável (circunstâncias do crime -
pois a infração foi cometida com o uso ostensivo de arma branca, devidamente apreendida, fato que incutiu maior terror à vítima, impedindo-a de esboçar qualquer reação defensiva
)
, fora ela fixada no
quantum
inicial de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, ou seja,
bem próxima ao patamar mínimo legal
.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. Para que a pena-base seja fixada no mínimo legal,
mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu
, o que não se verifica no caso sob exame, assunto, inclusive, já sumulado por esta Corte de Justiça, senão vejamos:
Súmula Nº 23: ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Ato contínuo,
à míngua de circunstâncias agravantes, atenuantes e causas de diminuição de pena
, o magistrado
a quo
aplicou a
causa de aumento de pena
prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
concurso de duas ou mais pessoas
), elevando a pena em
1/3 (um terço)
, ou seja,
no mínimo legal estabelecido pelo legislador
, ficando esta totalizada para Marcos Antônio em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Assim, no tocante à fixação da pena-base, não temos como censurar a dosimetria elaborada pelo magistrado
a quo
, porque concordamos com a mesma,
não tendo sido o aumento excessivo, como relata a defesa, pelo contrário, foi de acordo com a análise concreta do caso, diante da desfavorabilidade de 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do CPB
.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça.

3. Da isenção do pagamento das custas processuais.

Quanto ao inconformismo pela condenação em custas processuais, relevante esclarecer que
é incabível o pedido de isenção de custas do processo penal, tendo em vista que o referido benefício não desobriga o pagamento, mas, tão somente, suspende a exigibilidade deste, vez que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
.

Eis a orientação do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES
.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
.
3. Agravo regimental improvido¿. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). Grifo.

A situação financeira do condenado Marcos Antônio deve ser avaliada pelo Juízo da Execução, cabendo, neste momento processual, apenas a suspensão da exigibilidade, destacando que a concessão da Justiça Gratuita não exclui a condenação ao pagamento de custas processuais
. No mesmo sentido o precedente desta E. Corte de Justiça:
Processo nº 0020756-34.2017.8.14.0401
, de relatoria do
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
.

Dessa forma, em relação ao pleito de
concessão da justiça gratuita
ao argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria manutenção, anoto que, no processo penal, ainda que reconhecida a necessidade financeira do réu,
a exigibilidade das custas processuais fica suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto, corroborando
in totum
com o parecer ministerial,
conheço dos recursos manejados em favor de Marlon Souza dos Santos e Marcos Antônio Rodrigues Lima
e
lhes nego provimento
, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora